Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-72.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-72.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: ADELMO FIRMINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente à quitação de férias vencidas não usufruídas referentes aos períodos de 2018/2019 e 2019/2020 e com terço constitucional, bem como ao pagamento de adicional por tempo de serviço. A controvérsia gira em torno da comprovação do direito às verbas pleiteadas, tendo sido reconhecida a existência do vínculo funcional do autor com o Município desde 1996.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em verificar se o servidor público municipal comprovou os fatos constitutivos de seu direito à percepção de férias não usufruídas e do adicional por tempo de serviço, e se caberia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, tendo o autor comprovado documentalmente seu vínculo com o Município no cargo de pedreiro.

4. A Administração Pública, detentora dos registros funcionais, não apresentou documentos capazes de demonstrar a regular concessão das férias ou o pagamento das verbas devidas, limitando-se a alegações genéricas.

5. Conforme art. 373, II, do CPC, caberia ao Município provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente decidido no sentido de que, ausente a comprovação do pagamento de verbas funcionais por parte da Administração, presume-se a veracidade da alegação do servidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É ônus da Administração Pública comprovar o pagamento de férias e adicional por tempo de serviço, especialmente quando detém os registros funcionais. 2. A ausência de prova do pagamento milita em favor do servidor, sendo devido o pagamento das verbas pleiteadas quando não demonstrada sua quitação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II e § 1º; CF/1988, art. 7º, XVII; art. 39, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000063-03.2015.8.05.0190, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 09/04/2024; Apelação nº 8000037-63.2020.8.05.0101, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 04/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000521-72.2022.8.05.0242
,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE SAÚDE
e apelado
ADELMO FIRMINO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)